Tribunal: TJSP
Processo: 2128035-51.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Oposição para excluir do montante devido as verbas referentes à dobra acionária. Precedente STJ. REsp No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2).

Superveniente satisfação do débito. DEPÓSITO NOS AUTOS. perda superveniente do objeto da presente insurgência.

Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2128035-51.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante TELEFÔNICA BRASIL S/A, é embargada MARIA
APARECIDA DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN
ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2128035-51.2017.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 73128a
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2128035-51.2017.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
EMBARGADO: MARIA APARECIDA DE ALMEIDA
JULGAMENTO CONJUNTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
N. 2128035-51.2017.8.26.0000/50000 E 2128035-51.2017.8.26.0000/50000
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Oposição para excluir do
montante devido as verbas referentes à dobra acionária.
Precedente STJ. REsp No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2).
SUPERVENIENTE SATISFAÇÃO DO DÉBITO. DEPÓSITO
NOS AUTOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA
PRESENTE INSURGÊNCIA.
RECURSO PREJUDICADO.
Vistos.
Trata-se de recursos interpostos em face de acórdão proferido
que definiu os critérios para a liquidação do valor exequendo, reconhecendo direito da
parte requerente. Nestes embargos de declaração, a TELEFÔNICA BRASIL S.A.
aponta vícios no julgado, ressaltando que não deve ser incluído no cálculo o montante
referente à dobra acionária porque não estaria abarcado na sentença da ACP. Requer
o acolhimento dos presentes, sanando-se as omissões. A parte autora foi intimada a
se manifestar.
Decide-se
Em consulta ao site desta Corte, verificou-se que houve a
satisfação da obrigação nos autos principais, com determinação de expedição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2128035-51.2017.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no -
mandado de levantamento do valor incontroverso. Ocorreu, assim, a perda
superveniente do objeto da presente insurgência, razão pela qual está prejudicado o
recurso.
Isto posto, julgo prejudicado o recurso.
ENIO ZULIANI
Relator